Tribunal: TJDFT
Processo: 0051262-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DA PARTE VENCEDORA. CORREÇÃO DO VÍCIO. EXCLUSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Assim, havendo contradição no acórdão recorrido acerca da verba honorária sucumbencial que restou majorada em desfavor da parte vencedora, tal vício deve ser corrigido.
2. Se não houve arbitramento de honorários na primeira instância em desfavor do recorrente que teve seu recurso não provido, não há que se falar em fixação de honorários recursais. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos.